Tribunal: TJMT
Processo: 1018614-58.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1018614-58.2020.8.11.0000
EMBARGANTE:- BIG TRADING E EMPREENDIMENTOS LTDA
EMBARGADA:- PORTO SEGURO NEGOCIOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –RESDISTRIBUIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO POR PREVENÇÃO – DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE PORQUANTO SEM CUNHO DECISÓRIO – IRRECORRIBILIDADE – EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
A determinação para a redistribuição do recurso de agravo de instrumento em razão da prevenção, não tem cunho decisório. Trata-se de despacho de mero expediente, portanto irrecorrível (art. 1.001 do CPC).
Embargos de Declaração opostos de despacho que determinou a redistribuição do Agravo de Instrumento ao Des. Dirceu dos Santos em razão da prevenção decorrente dos AIs n. 1000943-90.2018.8.11.0000 e 1017263-50.2020.8.11.0000.
A embargante alega obscuridade, visto que no Agravo n. 1000943-90.2018.8.11.0000 as partes não são as mesmas do Recurso que gerou o decisum ora questionado.
Aduz que, quanto ao de n. 1017263-50.2020.8.11.0000, foi erroneamente distribuído àquele Relator em razão de duas Exceções de Suspeição, uma contra a magistrada de primeiro grau e outra contra os oficiais de justiça, todavia, o incidente (Exceção de Suspeição) não gera prevenção.
Pede o provimento dos Aclaratórios.
É o relatório.
A embargante ingressou com Agravo de Instrumento de decisão que, em Execução, deferiu a tutela antecipada de urgência, de natureza cautelar (fls. 135/141), para determinar o reforço dos atos constritivos já determinados.
Ocorre que foi detectada a prevenção do Des. Dirceu dos Santos, em razão dos Agravos de Instrumentos n. 1000943-90.2018.8.11.0000 e 1017263-50.2020.8.11.0000 e, por esse motivo determinada a redistribuição nos termos do parágrafo único, do art. 930 do CPC e do § 1o do art. 80 do RITJ/MT.
Como se vê, o decisum não resolveu questão incidente, caracterizando como despacho de medo expediente, que é irrecorrível (art. 1.001 do CPC).
Nesse sentido os julgados:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. APELAÇÃO QUE VERSA EXCLUSIVAMENTE SOBRE VALOR DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. PEDIDO DE AJG PELO PROCURADOR. DISPOSITIVO DE LEI NÃO SUSCITADO EM APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO DESPACHO. ART. 1.022, II, DO CPC/15. Na hipótese vertida, cuida-se de despacho de mero expediente que intimou o procurador da parte para que recolhesse as custas processuais, em razão do recurso de apelação interposto versar exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência. No caso, com relação à legislação invocada pela parte em sede de embargos de declaração (Lei Estadual no 15.232/18), nos termos do art. 1.022, II, do CPC/15, não há se falar em omissão, uma vez que sequer foi suscitada a sua aplicação na petição de apelação. Omissão não configurada. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. DECISÃO MONOCRÁTICA.(Embargos de Declaração Cível, No 70082506767, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em: 29-08-2019)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS PARA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA A PESSOA FÍSICA. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL IRRECORRÍVEL. O provimento judicial que determinou que a pessoa física acostasse documentos para análise do pedido de gratuidade judiciária não resolveu questão incidente, tratando tão somente de um aspecto não decisório suscitado no transcorrer do processo, caracterizando-se, pois, como despacho de mero expediente, que é irrecorrível (art. 1.001 do CPC). Embargos declaratórios não conhecidos.(Embargos de Declaração Cível, No 70083024323, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em: 23-10-2019)
Por fim, importante consignar que a Exceção de Suspeição n. 1016640-83.2020.8.11.0000 foi inicialmente distribuída para o Exmo. Des. Paulo da Cunha no Órgão Especial, em 10/08/2020, e redistribuída na mesma data, por prevenção ao relator do Agravo de Instrumento n. 1000943-90.2018.8.11.0000, Exmo. Des. Dirceu dos Santos. Depois foi interposto o AI n. 1017263-50.2020.8.11.0000 distribuído inicialmente para o Exmo. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, em 19/08/2020, e redistribuído na mesma data, por prevenção ao relator Agravo de Instrumento n. 1000943-90.2018.8.11.0000, Exmo. Des. Dirceu dos Santos (Id. 56779499).
Assim não há dúvida da prevenção do Des. Dirceu dos Santos com relação ao Agravo ora em discussão.
Se houve equívoco ou irregularidade na distribuição do AI 1017263-50.2020.8.11.0000 esse não é o caminho para a discussão da matéria.
Pelo exposto, nos termos do art. 932, inciso III do CPC, não conheço dos Embargos de Declaração por serem inadmissíveis.
Cuiabá, 21 de setembro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator